Tribunal: TJMT
Processo: 1009752-81.2023.8.11.0004
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009752-81.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WESLEY ALVES DE OLIEIRA - CPF: 723.481.781-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUBENS FERREIRA DA CUNHA NETTO - CPF: 018.164.691-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO MAJORADO (ART. 155, §1o, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAR O HORÁRIO DA PRÁTICA DELITUOSA – FATO DELITIVO OCORRIDO ENTRE AS 21HRS E 07HRS DO DIA SEGUINTE –
RECURSO IMPROVIDO
.

São irrelevantes os fatos das vítimas estarem, ou não, dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso”. (Superior Tribunal de Justiça, Recursos Especial n. 1.979.989/RS e 1.979.998/RS).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wesley Alves de Oliveira
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n.o 1009752-81.2023.8.11.0004, que o condenou no incurso da sanção prevista no artigo previsto no art. 155, §1o, do Código Penal, à pena em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, substituindo por duas restritivas de direito. (Id. 203347685)

Nas razões recursais, busca-se o decote da majorante do repouso noturno. (Id. 203347697)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação. (Id. 203347699)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça
Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso de apelação, assim sintetizando: (Id. 203611197)

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO - CONDENAÇÃO.
Pedido de decote da causa de aumento do repouso noturno - Impossibilidade - Crime praticado entre a noite e ao amanhecer - "Basta que a conduta delitiva tenha sido praticada durante o repouso noturno" - Irrelevante o fato de a "vítima não estar dormindo no momento do crime, ou, ainda, que tenha ocorrido em estabelecimento comercial ou em via pública, dado que a lei não faz referência ao local do crime" - Precedentes STJ e TJMT -
Parecer recomenda o conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto pelo

Wesley Alves de Oliveira
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n.o 1009752-81.2023.8.11.0004.

Consta na denúncia,
in verbis
:

“[...] Consta do procedimento investigatório que, no período situado entre às 21h00min do dia 28 (vinte e oito) de maio de 2.023 e 07h00min do dia seguinte, durante o repouso noturno, na construção situada na Rua Valdir Rabelo, n.o 371, Setor Sul II, em Barra do Garças/MT, o denunciado WESLEY ALVES DE OLIVEIRA, ciente da ilicitude de reprovabilidade de sua conduta, com animus de assenhoreamento definitivo, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, pertencente a vítima Rubens Ferreira da Cunha Netto.

De acordo com o narrado no presente inquérito policial, chegou até o conhecimento da Polícia Judiciária Civil desta comuna, após comunicação da vítima, a prática de crime patrimonial de furto na mencionada obra em construção, oportunidade em que pessoa até então não identificada na ocasião arrombou a porta de madeirite, trancada com corrente e cadeado, e de lá subtraiu um nível eletrônico, fios de energia novos e uma extensão elétrica de 20 (vinte) metros, avaliados em sua totalidade em R$ 1.820,00 (hum mil, oitocentos e vinte reais), conforme Auto de Avaliação Indireta de n.o 2023.16.341738, razão pela qual policiais civis passaram a realizar investigação, inclusive com análise de imagens de câmeras de segurança.

Assim, realizadas diligências, foi possível apontar o denunciado como sendo o autor do fato, conforme Relatório de Investigação n.o 2023.13.49923, acostado a Num. 131456261 - Pág. 4/5 , quem, por sua vez e ao ser interrogado em solo policial, utilizou-se do direito constitucional de permanecer em silêncio. Por fim, ressalta-se que não foi possível realizar perícia em razão de não ter sido preservado o local do crime patrimonial.

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia WESLEY ALVES DE OLIVEIRA, como incurso nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso I (rompimento de obstáculo), do Código Penal , razão pela qual, recebida e autuada a presente, seja o denunciado citado e processado nos termos dos artigos 394 e seguintes, do Código de Processo Penal, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas até final interrogatório e condenação. Rol de testemunhas/vítima 1. IPC TONNY RAMOS ARAUJO; 2. IPC FIRMINO MORAIS DA SILVA JUNIOR; 3. Rubens Ferreira da Cunha Netto (vítima).” (Id. 203347657)

Após instrução processual, o Magistrado julgou parcialmente procedente a exordial acusatória, condenando o apelante pelo crime de roubo majorado, previsto no art. 155, §1o, do Código Penal, à pena em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, substituindo por duas restritivas de direito. Vejamos o teor da sentença:

“[...]DELIBERAÇÕES

Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor Wesley Alves De Oliveira sendo que a inicial imputa ao réu o cometimento do crime de furto qualificado.

Inicialmente ressalto que a presente sentença foi proferida oralmente, tendo por fundamento o artigo 405, § 2o do Código de Processo Penal e ainda o resultado do julgamento proferido no HC No 462.253 – SC.

Desta forma, seguindo a orientação jurisprudencial, transcrevo na presente ata apenas o dispositivo da sentença que foi oralmente prolatada.

Dispositivo
.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão punitiva, para CONDENAR o réu Wesley Alves De Oliveira, dando-o como incurso nas penas do artigo 155 do Código Penal.

O crime imputado possui a seguinte tipificação:

Furto Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. § 1o - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL).

Tenho que nos autos que as circunstâncias do artigo 59 do CPP são totalmente favoráveis, razão pela qual fixo a pena no mínimo legal, ou seja, em 01 ano de reclusão.

Circunstâncias legais (agravantes/atenuantes).

Presente a confissão da atenuante. Mantenho a pena no mínimo legal, ou seja, em 01 ano de reclusão.

Causas de aumento ou diminuição de pena.

Presente a causa de aumento do repouso noturno, aumento a pena em 04 meses, assim a pena definitiva é fixada em 01 ano e 4 meses de reclusão.

Da multa

Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de multa em 10 dias-multa, o mínimo estipulado como parâmetro inicial.

Regime Inicial.

O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto.

Substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Substituo a pena privativa de liberdade por 02 restritiva de direitos (artigo 44, § 2o do Código Penal – (...) se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos. Tais penas serão decididas pelo juízo da execução penal.

Revogo a prisão preventiva. Expeça-se o devido ALVARÁ DE SOLTURA.

Deixo de condenar o réu ao pagamento de custas processuais, por ser este pobre na forma da lei. Saem os presentes intimados neste momento. MPE desiste do prazo recursal.

DPE recorre. Autos à DPE. Após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências: a) expeça-se guia de execução definitiva do condenado. b) Em cumprimento ao disposto no art. 72, §2o, do Código Eleitoral, por meio do sistema INFODIP, determino que seja registrada a suspensão dos direitos políticos do réu. c) oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes; d) Intime-se a vítima da presente sentença, nos termos do art. 201, §2°, do CPP. e) Havendo bens a serem restituídos, proceda-se na forma dos artigos 122 e seguintes do CPP. Escoado o prazo sem manifestação, decreto seu perdimento. Publique-se. Cumpra-se. [...]” (Id. 203347685)

Nas razões recursais não houve insurgência quanto a materialidade e autoria delitiva, somente busca-se o afastamento da majorante do repouso noturno.

Nos termos do § 1o do art. 155 do Código Penal, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, a pena será aumentada de um terço.

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. § 1o - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.

No presente caso, verifica-se que a vítima chegou ao estabelecimento por volta das 07hrs30min, e encontrou a porta arrombada, o qual possuía corrente e cadeado, além de ter furtado alguns objetos do local.

Denota-se que o furto ocorreu entre as 21hrs do dia anterior (28/05) e 07hrs do dia seguinte (29/05)

Não obstante, foi possível constatar através das câmeras de monitoramento do estabelecimento, o momento que o réu teria entrado no local.

Pois bem.

Vale mencionar que o repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se as características do caso concreto.

Desse modo, a situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime.

Além disso, se mostra irrelevante o fato da vítima estar ou não dormindo no momento do crime, ou local da sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículo, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso.

Assim, muito embora as alegações da Defesa, de que a causa de aumento prevista no artigo 155, § 1o, do Código Penal, não é aplicável ao caso, infere-se que, para a caracterização da aludida qualificadora basta que o delito ocorra durante o repouso noturno, em decorrência da maior vulnerabilidade.

Dispõe o Pretório Excelso STF:

“É o tempo que segundo os costumes sociais, se destina ao repouso noturno, independe de o lugar ser habitado, ou de a vítima estar ou não em repouso.”
(STF, RT 600/459)

À propósito, é o entendimento jurisprudencial da Corte Superior [STJ]:

“O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto. 3. A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime. 4. São irrelevantes os fatos das vítimas estarem, ou não, dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso”. (Superior Tribunal de Justiça, Recursos Especial n. 1.979.989/RS e 1.979.998/RS).

Nesse mesmo sentido:

“[...] São irrelevantes os fatos das vítimas estarem, ou não, dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso”. (Superior Tribunal de Justiça, Recursos Especial n. 1.979.989/RS e 1.979.998/RS). A reprimenda imposta [inferior a quatro anos] e a reincidência justificam o semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’; STJ, AgRg no HC 823828/SP - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 16.8.2023). A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas. (N.U 0035196-92.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024)

Portanto, o pedido de afastamento da majorante não encontra amparo, uma vez que as provas trazidas aos autos são seguras quanto ao horário da prática do crime.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Wesley Alves de Oliveira, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024